Tribunal: TJBA
Processo: 0001684-93.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001684-93.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NILSON LUIZ SOUZA ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO DE TERCEIRO. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inclusão indevida de gravame de arrendamento mercantil sobre veículo de propriedade do autor, decorrente de contrato celebrado com terceiro.

Questão em discussão.
Definir se há responsabilidade da instituição financeira pela inserção indevida de gravame sobre bem de terceiro, bem como a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado, além do termo inicial dos juros de mora.

Razões de decidir.
Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na inclusão indevida de gravame sobre veículo de propriedade de terceiro, sem relação jurídica válida entre as partes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, não sendo apta a afastar o dever de indenizar. A restrição indevida ao direito de propriedade caracteriza dano moral in re ipsa. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, correspondente à data da inscrição indevida do gravame.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: a inclusão indevida de gravame sobre veículo de propriedade de terceiro, decorrente de contrato fraudulento firmado com terceiro estranho à relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais, fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, com incidência de juros de mora desde o evento danoso.

Legislação e Jurisprudência.
STJ, Súmula 479. STJ, Súmula 54. TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0500491-30.2016.8.05.0274, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publicado em 09/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0001684-93.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelado NILSON LUIZ SOUZA ANDRADE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,